Tribunal: TJES
Processo: 0000313-63.2018.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000313-63.2018.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DONATELE TURISMO LTDA
RECORRIDO: ICONTAB ASSESSORIA CONTABIL LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000313-63.2018.8.08.0023

RECORRENTE:
DONATELE TURISMO LTDA EPP

RECORRIDO:
ICONTAB ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO CPC. E-MAIL COMPROVANDO DÉBITO REMANESCENTE. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços contábeis, julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela parte executada, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Consta da decisão recorrida que a parte exequente apresentou contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelas partes, no qual restam descritos os serviços contratados e o valor mensal ajustado. A sentença reconheceu que o título executivo atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, e que a parte embargante não logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.

No mérito recursal, a recorrente sustenta, em síntese, que a dívida teria sido integralmente quitada mediante a entrega de veículo, objeto de negociação verbal entabulada entre as partes, o que configuraria adimplemento da obrigação.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência ou não de prova suficiente do alegado pagamento integral do débito exequendo.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviços contábeis e que houve inadimplemento de diversas parcelas, relativas aos meses indicados na inicial executiva. O próprio recorrente reconhece a celebração do ajuste e as dificuldades financeiras enfrentadas.

A alegação defensiva fundamenta-se na suposta entrega de veículo como forma de pagamento total da dívida. Todavia, tratando-se de fato extintivo do direito do credor, incumbia à parte embargante o ônus de comprovar o alegado adimplemento, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A prova produzida não se mostra suficiente para demonstrar a quitação integral do débito. Embora tenha sido mencionada a entrega de veículo, há nos autos comunicação eletrônica encaminhada à executada informando a existência de débito remanescente, já abatido o valor correspondente ao automóvel entregue.

A testemunha ouvida em juízo confirmou a entrega do veículo, porém não comprovou que tal bem tenha sido ajustado como pagamento total da obrigação. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o valor do veículo foi considerado como abatimento parcial da dívida, subsistindo saldo devedor não quitado.

Não há qualquer recibo, declaração expressa de quitação ou outro documento idôneo que evidencie o adimplemento integral da obrigação. A ausência de prova robusta do pagamento impede o reconhecimento da extinção da dívida.

O inadimplemento contratual, por sua vez, autoriza o credor a exigir judicialmente o cumprimento da obrigação, acrescida dos consectários legais. Tratando-se de dívida líquida e com termo certo, os juros moratórios incidem desde o vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil, por se constituir o devedor em mora de pleno direito.

A correção monetária, por sua natureza de mera recomposição do valor da moeda, deve incidir desde a data do vencimento de cada parcela inadimplida.

Assim, não tendo a recorrente demonstrado fato extintivo do direito da exequente, correta a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Não se verifica qualquer error in judicando ou error in procedendo capaz de ensejar a reforma da decisão recorrida, a qual analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)